Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603810-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0603810-12.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) DR
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 25/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Direito de Resposta com pedido de liminar nº 0603810-12.2022.6.16.0000,
proposta por Deltan Martinazzo Dallagnol em face de Editora 247 ltda., com fulcro nos art. 58 e
seguintes da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 31 e seguintes da Resolução-TSE nº
23.608/2019, alegando que data de hoje, ainda pela manhã, vários sítios eletrônicos,
prioritariamente de espectro de esquerda, começaram a divulgar, de forma simultânea, que o
registro de candidatura do Requerente havia sido julgado por este e. Tribunal em 16.09.2022 com o
seu indeferimento de forma unânime. São várias, portanto, as demandas como a presente que
estão sendo propostas na data de hoje. Para o caso concreto, ciente da reprovabilidade de sua
conduta, dolosamente, a Representada utilizou de seu canal eletrônico de comunicação para
veicular conteúdo inverídico sob a seguinte manchete: "Dallagnol É Enquadrado Na Lei Da Ficha
Limpa E Tem Candidatura Indeferida Pelo TRE". Sucede que a manchete e o respectivo conteúdo
sensacionalista da matéria aqui combatida não se tratam de verdade; inexiste fundamento
noticioso real.O veículo de comunicação da Representada, utiliza-se de fatos inexistentes, na
tentativa de formar um preordenado contexto "verídico" e assim fazer enraizar no eleitorado
paranaense um conjunto de "informações" falsas. Nesta linha, o Poder Judiciário não pode
chancelar tal prática, pois trata-se de grave veiculação de fatos sabidamente inverídicos, e é
exatamente para efetivar o pleno contraditório eleitoral que a Lei estabelece o Direito de Resposta.
Outrossim, logo abaixo da manchete aparece a seguinte legenda: "Pedido de registro da
candidatura foi negado por unanimidade pelo fato do ex-procurador ter sido condenado no
escândalo da farra envolvendo diárias e passagens da Lava Jato" seguida da foto do
Representante.(Requer: que, liminarmente e inaudita altera parte, (i) que a Representada faça
cessar a divulgação da matéria ilícita aqui combatida em todos os meios; (ii) que a Representada
seja impedida de reexibir, compartilhar ou de qualquer fora trazer à público o conteúdo aqui
combatido, sob pena de multa diária; Ainda, caso haja o descumprimento integral ou em parte da
decisão que conceder o Direito de Resposta, requer a aplicação da multa prevista no art. 58, § 8º,
da Lei 9.504/1997).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDITORA 247 LTDA. (RECORRENTE)
GUILHERME QUEIROZ GONCALVES (ADVOGADO)
CRISTIANO ZANIN MARTINS (ADVOGADO)
EDUARDA PORTELLA QUEVEDO (ADVOGADO)
MARIA DE LOURDES LOPES (ADVOGADO)
VICTOR LUGAN RIZZON CHEN (ADVOGADO)

DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MATHEUS ALMEIDA RIOS CARMO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43175198
29/09/2022
16:05
Acórdão
Acórdão

Num. 43175198 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.366
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0603810-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: EDITORA 247 LTDA.
ADVOGADO: GUILHERME QUEIROZ GONCALVES - OAB/DF37961
ADVOGADO: CRISTIANO ZANIN MARTINS - OAB/SP172730
ADVOGADO: EDUARDA PORTELLA QUEVEDO - OAB/SP464676
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES LOPES - OAB/SP77513
ADVOGADO: VICTOR LUGAN RIZZON CHEN - OAB/SP448673
RECORRIDO: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MATHEUS ALMEIDA RIOS CARMO - OAB/PR109973
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
POSTAGEM
EM
SITE
DE
NOTÍCIAS.
DIVULGAÇÃO
DE
NOTÍCIA INVERÍDICA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
CONCESSÃO
DE DIREITO DE RESPOSTA.
CUMPRIMENTO IMEDIATO. URGÊNCIA.
1. O art. 58 da lei 9.504/97 garante
o direito de resposta sempre
que
houver
violação da honra ou veiculação de notícia
sabidamente inverídica.
2. Afirmação sabidamente inverídica, nos
termos do art. 58 da Lei nº 9.504/97 é aquela
sobre a qual recai a certeza de sua total
dissonância com a realidade, perceptível de
plano.
3. No caso, a recorrente divulgou em seu site,

Num. 43175198 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
notícia contendo a informação de que o
recorrido tivera a candidatura indeferida pela
Justiça Eleitoral, quando, de fato, esta se
encontra pendente de julgamento.
4. Pedido de direito de resposta julgado
procedente.
5.Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/09/2022
RELATOR ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso interposto por EDITORA 247 LTDA. em face da sentença de ID 43164591,
que julgou procedente o pedido de direito de resposta proposto por DELTAN MARTINAZZO
DALLAGNOL, em razão de publicação realizada pela requerida, ora recorrente, em seu sítio
eletrônico na internet.
A recorrente alega, em síntese, que: 1) a sentença é incompatível com as premissas nela fixadas,
pois haveria contradição entre afirmar que, para fins de controle da Justiça Eleitoral, informação
inverídica é aquela aferível de plano e a afirmação de que "que para aferir a inveracidade do
conteúdo era preciso investigar o 'DivulgaCand' e o processo de registro de candidatura do
Recorrido"; 2) a veracidade do conteúdo publicado não era aferível de plano; 3) ao afirmar que a
recorrente agiu com desídia, a sentença teria reconhecido que este não divulgou fatos
sabidamente inverídicos com a finalidade de induzir em erro ou de causar danos, pois uma
conduta negligente não se confunde com uma conduta dolosa; 4) foi levada a erro pelas inúmeras
notícias que surgiram sobre o alegado indeferimento, tendo apenas republicado uma matéria que
foi inicialmente produzida por outro órgão de imprensa; 5) foi induzida ao engano pelo contexto
que permeia a candidatura a recorrido, alvo de diversas impugnações, bem como de condenação
pelo TCU que poderia, em tese, levar à sua inelegibilidade; 6) no jornalismo digital a checagem
nem sempre é precisa; 7) assim que percebeu a inveracidade do conteúdo, retirou-o do ar e
corrigiu a informação, publicando uma errata e um pedido de desculpas, o que supriria o objeto
do direito de resposta. Ao final, requereu o provimento do recurso para o fim de reformar a

Num. 43175198 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
sentença julgando improcedentes o pedido de direito de resposta. (ID 43167659)
O recorrido alega, em síntese, que: 1) a falsidade da informação divulgada é evidente, nem
mesmo sendo preciso investigar o registro de candidatura do recorrente, bastando a consulta ao
sistema DivulgaCand, sistema que "foi criado justamente para facilitar o acesso de toda a
sociedade, inclusive daqueles que têm pouco ou nenhum conhecimento técnico, às informações
sobre os candidatos ou candidatas e partidos políticos nos pleitos eleitorais"; 2) a recorrente
possui amplo conhecimento acerca do contexto relacionado ao seu registro de candidatura,
inclusive das impugnações ajuizadas, sendo óbvio que tais informações só podem ser
constatadas por meio da análise dos autos; 3) houve nítida má-fé por parte da recorrente, que
dolosamente utilizou seu canal de comunicação para propagar informações inverídicas e
prejudicá-lo em sua campanha; 4) uma simples busca no sistema DivulgaCand não teria impacto
na velocidade própria do jornalismo digital; 5) a retirada do conteúdo e a publicação de errata e
pedido de desculpas não foram proporcionais ao agravo sofrido. Ao final, requer que seja negado
provimento ao recurso.
É relatório.

VOTO
II.1 - Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico em
23/09/2022 (ID 43165832) e as razões foram protocoladas em 24/09/2022 (ID 43167659).
Da mesma forma, o recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões em 25/09/2022 (ID
43170237), e apresentou-as em 26/09/2022, (ID 43171285), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e das
contrarrazões e passo, de plano, à sua análise.
II.1 Controvérsia
No caso, conforme já referido em Sentença, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda
eleitoral negativa realizada no site da requerida EDITORA 247 LTDA., por “veicular conteúdo
desinformante", com o seguinte conteúdo:

Num. 43175198 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
Por conseguinte, a Sentença atacada contemplou pela procedência ao pedido de direito de resposta, verbis:
"III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA, para o fim de, nos
termos do art. 58, IV, “a” a “c”, da Lei nº 9.504/97 e art. 32, IV, “d” da Resolução TSE nº 23.608/2019,
conceder resposta para divulgação pela requerida EDITORA 247 LTDA., a qual deverá publicar a resposta
do requerente em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa de R$5.000,00 (cinco mil
reais) em caso de descumprimento, na forma do parágrafo 8º do artigo 58, da Lei nº 9504/1997, após a
entrega em mídia física, na mesma página eletrônica, espaço, local, horário, tamanho, caracteres e outros
elementos de realce usados na ofensa, devendo ficar disponível para acesso pelos usuários do referido site
pelo prazo mínimo de 01 (UM) dia, com custos de veiculação exclusivamente por conta da requerida,
devendo publicar exatamente o seguinte texto de direito de resposta, apresentado no documento ID
43158084:

Num. 43175198 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
II.2 Legislação, doutrina e jurisprudência
Cabe o direito de resposta nas hipóteses previstas no art. 58 da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
“Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta,
por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
[...]
IV - em propaganda eleitoral na internet: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em
até quarenta e oito horas após sua entrega em mídia física, e deverá empregar
nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado
nos termos referidos no art. 57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local,

Num. 43175198 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados
na ofensa; (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por
tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada
ofensiva; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela
propaganda original. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)”
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.608/2019 estabelece o que se segue sobre o direito de
resposta:
“Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido de direito de
resposta relativo à ofensa veiculada:
[...]
IV - em propaganda eleitoral pela internet:
a) o pedido poderá ser feito enquanto a ofensa estiver sendo veiculada, ou no prazo
de 3 (três) dias, contados da sua retirada (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 1º, IV) ;
b) a petição inicial deverá ser instruída com cópia eletrônica da página em que foi
divulgada a ofensa e com a perfeita identificação de seu endereço na internet (URL
ou, caso inexistente esta, URI ou URN), facultando-se a juntada de ata notarial ou
outro meio de prova que demonstre, ainda que posteriormente suprimida a
postagem, a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a
página da internet;
c) caso o conteúdo tenha sido removido e não tenha sido produzida a prova referida
na segunda parte da alínea b deste inciso, o órgão judicial competente intimará a
atora ou o autor para se manifestar antes de decidir pela extinção do feito;
d) deferido o pedido, a usuária ofensora ou o usuário ofensor deverá divulgar a
resposta da ofendida ou do ofendido em até 2 (dois) dias após sua entrega em mídia
física e empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo
eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 e o
mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e
outros elementos de realce usados na ofensa, podendo a juíza ou o juiz usar dos
meios adequados e necessários para garantir visibilidade à resposta de forma
equivalente à ofensa, observando-se, quanto à responsabilidade pela divulgação, o
disposto no art. 30, § 3º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019 ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021)

Num. 43175198 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
e) a decisão que deferir o pedido indicará o tempo, não inferior ao dobro em que
esteve disponível a mensagem considerada ofensiva, durante o qual a resposta
deverá ficar disponível para acesso por usuárias e usuários do serviço de internet
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, b);
f) na fixação do tempo de divulgação da resposta, o órgão judiciário competente
considerará a gravidade da ofensa, o alcance da publicação e demais circunstâncias
que se mostrem relevantes;
g) os custos de veiculação da resposta correrão por conta da(do) responsável pela
propaganda original (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, c)”
De outro vértice, a Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral,
utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, fixa o que se
segue sobre a desinformação na propaganda eleitoral:
“Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos
que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da
informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº
9.504/1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.(Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021) - grifei
No tocante ao tema, ensina José Jairo Gomes:
“Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda, destacam-se os
de informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos eleitores receber todas as
informações sobre os participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas.
Só assim poderão exercer o sufrágio com consciência e responsabilidade. Quanto
ao segundo, os fatos e informações veiculados devem apresentar similitude com a
verdade, configurando crime eleitoral o divulgar, na propaganda, fatos que
sabidamente inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de
exercerem influência perante o eleitorado.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo:
Atlas, 2018)
De acordo com Rodrigo Lopez Zilio:

Num. 43175198 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
“[...] é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um
conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto
originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por determinada
pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a manipulação indevida
de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido). (...) Por esse motivo, a
manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à honra de
terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª
ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)
Assim sendo, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações que
extrapolam os limites legais, ou seja, aqueles em que se veiculam fatos sabidamente inverídicos,
conforme já decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:
“[...]
Anote-se, assim como assentado pela Ministra Rosa Weber, ao apreciar a liminar na
Representação
nº
0600720-79.2018.6.00.0000,
que
os
fatos
sabidamente
inverídicos, a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral, são aqueles verificáveis
de plano. Nesse sentido, manifestou-se Sua Excelência:
De acordo com a doutrina, a inverdade sabida nada mais é que do que a inverdade
evidente (CONEGLIAN, Olivar. Propaganda eleitoral. 13. ed. Curitiba: Juruá, 2016,
p. 366), isto é, aquela cuja constatação independa de maiores exames ou
avaliações. Logo, entendem-se por sabidamente inverídicos somente os "flagrantes
expedientes de desinformação", levados a cabo "com o propósito inequívoco de
induzir o eleitorado a erro" (ALVIM, Frederico Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2.
ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 293).
Na mesma trilha, este Tribunal Superior entende que "a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
publicado em sessão, 26.10.2010), e que "o fato sabidamente inverídico [...] é
aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano" (RP
n° 143175/DF, rel. Min. Admar Gonzaga Neto, PSESS de 2/10/2014), o que não se
verifica no caso em exame.
(Rp - representação nº 060090957, Decisão Monocrática de 16/08/2018, Relator(a):
Min. Sergio Silveira Banhos)” - grifei
Estabelecidos esses parâmetros, passa-se ao exame dos fatos.

Num. 43175198 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
II.3 Dos fatos
A recorrente publicou matéria, em seu site, na
URL https://www.brasil247.com/regionais/sul/dallagnol-e-enquadrado-na-lei-da-ficha-limpa-e-tem-
candidatura-indeferida-pelo-tre, com o seguinte conteúdo:
“DALLAGNOL
É
ENQUADRADO
NA LEI
DA FICHA LIMPA
E
TEM
CANDIDATURA
INDEFERIDA
PELO TRE –
Pedido
de
registro
da
candidatura foi negado por unanimidade pelo fato do ex-procurador ter sido
condenado no escândalo da farra envolvendo diárias e passagens da Lava
Jato.
Candidato a deputado federal pelo Podemos e ex-chefe da Operação Lava
Jato – que destruiu empresas brasileiras para perseguir adversários políticos
– o ex-procurador Deltan Dallagnol teve o pedido de registro de sua
candidatura indeferido nesta sexta-feira (16) pelo Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) do Paraná.
O pedido foi negado por unanimidade pelo fato do ex-procurador ter sido
condenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a ressarcir os cofres
públicos em cerca de R$ 2,7 milhões no escândalo da farra envolvendo
diárias passagens da Lava Jato. Ele ainda responde a um processo
administrativo disciplinar referente ao caso.
Como Dallagnol ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o
seu nome deverá aparecer nas urnas eletrônicas do Paraná. Caso a Corte
mantenha o indeferimento após as eleições, os votos no ex- procurador serão
anulados”.
Conforme já delineado na decisão liminar de id. 43158374, bem como na Sentença de id.
43164591, restou comprovado que, na ocasião da veiculação da matéria, segundo
DivulgaCand, https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/1600
01654827, o registro de candidatura do requerente permanecia “Pendente de Julgamento”.
A recorrente alega:
"Sr. Deltan foi condenado pela 2º Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU) a ressarcir valores gastos
indevidamente com diárias e passagens – o que, em tese, pode levar à inelegibilidade do candidato. Nesse
sentido, diversos foram os pedidos de impugnação do Requerimento do Registro de Candidatura, que se
encontra pendente de julgamento", menciona várias notícias nesse sentido na internet, alega que quando
detectou o equívoco retirou a notícia e que já houve a retratação e requer a improcedência.

Num. 43175198 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
Com isso evidenciou-se que a matéria publicada pela requerida-recorrente é fato
inverídico, verificável de plano, tratando-se inclusive de questão incontroversa, já que
admitida pela própria recorrente, que afirmou que "assim que percebeu a inveracidade da
matéria, a Recorrente retirou o material do ar e corrigiu a informação, publicando uma errata com
pedido expresso de desculpas ao Recorrido", verbis:
A recorrente argumenta, entretanto, que a inveracidade do conteúdo não era aferível de
plano.
Alega ainda que já ocorrera a retratação e que portanto, não seria cabível utilizar o
espaço na recorrente para o direito de resposta, requer a improcedência.
Muito embora tenha ocorrido a retratação pela recorrente-requerida, o que não supre o
direito de resposta a ser concedido, conforme entendimento jurisprudencial, verbis:
"TRE/SP: "o direito de apresentar resposta é do ofendido, de forma que a alegação de divulgação
voluntária, não lhe retira o direito, que deve ser apresentado pelo tempo e forma judicialmente
concedido" (RECURSO ELEITORAL nº 50179, Acórdão, Relator(a) Des. Clarissa Campos
Bernardo, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Volume 21:05, Data 20/09/2012)."
Ocorre que um veículo que pretende fazer jornalismo deve ter diligência na checagem da
informação antes de qualquer publicação. E no caso, a informação era pública e facilmente
acessível, disponível no sistema DivulgaCand, no sítio eletrônico do TSE. Inclusive uma das
razões de existir de tal sistema é a facilitação do trabalho da imprensa em seu mister de informar,
disponibilizando livremente diversos dados atinente às candidaturas.
Observa-se, portanto, que sequer era necessário perscrutar os autos do requerimento registro de
candidatura do recorrido. O que, ao contrário do que alega em suas razões, também não seria
difícil nem impediria uma aferição de plano, uma vez que a recorrente demonstrou estar bem
informada inclusive quanto às impugnações ajuizadas naqueles autos.

Num. 43175198 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
Nesse sentido, não há incompatibilidade entre as premissas fixadas e o quanto foi decidido na
sentença.
Ainda que a requerida alegue que não se pode afirmar fato sabidamente inverídico diante das
diversas impugnações ao registro, bem como da condenação pela 2ª Câmara do Tribunal de
Contas da União (TCU), a notícia divulgada no sentido “DALLAGNOL É ENQUADRADO NA LEI
DA FICHA LIMPA E TEM CANDIDATURA INDEFERIDA PELO TRE”, é aferível de plano, por
uma simples consulta no DivulgaCand, acessível ao público em geral, onde consta que o registro
de candidatura está pendente de julgamento, conforme já referido, não existindo qualquer dúvida
de que se trata sim de fato sabidamente inverídico e ofensivo.
No caso, como afirmado na Sentença, houve desídia da requerida em republicar matéria
contendo informação falsa divulgada em outros sites de notícias, sem sequer fazer diligência
mínima para checar a fonte. Aqui a informação de que houve desídia, ou negligência como
prefere a recorrente, não tem condão de impedir a sua responsabilização pelo conteúdo
veiculado.
Da mesma, forma, eventual contexto que tenha envolvido a candidatura do recorrido, seja em
relação a impugnações, ou a processos tramitando nas esferas judicial, administrativa ou de
controle, ao contrário de servir como justificativa para a divulgação de informação não verdadeira,
deveria servir como alerta para que as informações fossem checadas de forma mais diligente.
Outrossim, reprise-se, a publicação de errata não exime a representada da publicação do
direito de resposta, que se faz importante para restabelecimento da verdade na
propaganda eleitoral.
Sabe-se que a liberdade de expressão e de imprensa, embora seja um dos pilares da
democracia, não é absoluta e, por isso, há de ser exercida de forma a respeitar os demais
princípios democráticos e não pode ser usada como escudo para toda e qualquer situação.
No presente caso, a divulgação de conteúdo inverídico extrapolou os limites do debate político,
porque induziu estados emocionais e mentais na opinião pública, comprometendo a isonomia
entre os candidatos ao pleito, devendo ser concedido o direito de resposta ora pleiteado.
II.4 Do entendimento jurisprudencial
Amparo meu entendimento nos seguintes precedentes:
“EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO. REINTERPRETAÇÃO. BALIZAS
1 - Conceitualmente, de acordo com o "Grupo de Especialistas de Alto Nível em
Fake News e Desinformação Online" "a desinformação inclui todas as formas de

Num. 43175198 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
informações falsas, imprecisas ou enganosas elaboradas, apresentadas e
promovidas para causar dano público intencionalmente ou para lucro."
2 - De acordo com esta definição, é possível traçar um relação gênero/espécie entre
a desinformação e a informação sabidamente inverídica.
3 - Da análise conceitual extraem-se os seguintes elementos a caracterizar a
desinformação - i) falsidade ou distorção da informação; ii) a intenção de
confundir ou induzir em erro; iii) a finalidade de causar dano - os quais,
retomando-se a referida relação gênero/espécie propõe-se como balizas a
verificar se, no caso concreto, impõe-se o deferimento do direito de resposta
como forma de restabelecer o princípio da veracidade na propaganda eleitoral.
4 - No caso concreto, utilizando-se as balizas como norte interpretativo, configurou-
se a propagação de afirmação sabidamente inverídica perfazendo-se requisito ao
deferimento do direito de resposta.
5 - Nego provimento.”
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06001251920206160177 - CURITIBA – PR,
Acórdão nº 56739 de 04/11/2020, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos -
Publicação: em Sessão, Data 05/11/2020)
“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM PERFIL
DE
REDE
SOCIAL.
REPRODUÇÃO
DE
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO
ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO, DE OFENSA À
HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CRÍTICA POLÍTICA.
PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM
AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...)
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles
verificáveis de plano (R–Rp nº 0600894–88/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS
de 30.8.2018).
3. (...)”
(TSE, REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060004534 -
ESTÂNCIA – SE, Acórdão de 17/02/2022, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

Num. 43175198 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
“EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. PROCEDÊNCIA. POSTERIOR
APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE
ACOLHEU O PEDIDO, NOS TERMOS DO ART. 58, § 8º DA LEI Nº 9.504/1997.
NECESSIDADE DE EXAME DO MÉRITO, A DESPEITO DA REALIZAÇÃO DO
PLEITO. FATOR DETERMINANTE PARA A INCIDÊNCIA (OU NÃO) DA
MULTA. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito da realização do pleito, impõe-se o exame de fundo da lide para fins
de aferição da pertinência (ou não) da multa aplicada na sentença.
2. O art. 58 da lei 9.504/97 garante o direito de resposta sempre que houver
violação da honra ou veiculação de notícia sabidamente inverídica.
3. Afirmar falsamente a existência de condenação em veiculação feita em mídia
social, em contexto de crítica à gestão anterior do candidato, configura fato
sabidamente inverídico, caracterizando situação apta a ensejar direito de resposta e,
consequentemente, à aplicação de multa em caso de descumprimento da respectiva
ordem judicial.
Recurso desprovido”.
(RepEsp - REPRESENTACAO nº 06002392120206160059 - ROLÂNDIA – PR,
Acórdão nº 59485 de 17/08/2021, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/08/2021).
A Douta Procuradoria Regional Eleitoral em elaborado Parecer opinou pela procedência do direito
de resposta:
" ...3. Conclusão
Diante do exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela procedência dos pedidos,
confirmando-se a decisão liminar e determinando-se à representada que insira a resposta formulada pela
parte requerente, nos moldes do art. 58, inciso IV, alínea a, da Lei das Eleições, para que fique disponível
para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que as postagens
impugnadas permaneceram."
Assim, não restando qualquer dúvida em relação à irregularidade da propaganda eleitoral
combatida, tendo em vista a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, os quais não tiveram
relação com exercício da liberdade de expressão ou crítica a gestores públicos, é de se manter a
concessão do direito de resposta pretendido, nos termos definidos na sentença de ID 43164591.
DISPOSITIVO

Num. 43175198 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
Em face do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantida a Sentença que julgou
procedente o pedido de direito de resposta.
IV - TEXTO APROVADO PELA CORTE PARA VEICULÇÃO DO DIREITO DE RESPOSTA

Confirmada a concessão do direito de resposta, para cumprimento imediato sem a necessidade
de publicação do acórdão, tendo em vista a urgência e por ser direito de resposta, texto esse
reformulado pelo recorrido durante o julgamento, com acompanhamento do recorrente até o seu
final e, aprovado o texto, por unanimidade pelos membros da Corte..
O texto a ser veiculado será o seguinte:
"Candidatura de Deltan Dallagnol não foi indeferida pelo TRE-PR Ao
contrário do que foi noticiado, Deltan Dallagnol continua elegível, pois o
registro de sua candidatura ainda não foi julgado pelo TRE-PR. O processo
do ex-procurador continua em análise segundo informação no site de
divulgação dos candidatos no TSE e não foi julgado pelo mencionado
tribunal nesta sexta-feira.
O TRE-PR aguarda o recebimento de documentos e manifestação da
Procu-adoria Regional Eleitoral para dar início ao julgamento da
candidatura de Deltan.
Mas o tribunal deferiu ontem (16.09), por unanimidade, o registro da
candidatura de Sérgio Moro, com quem Dallagnol trabalhou na Lava Jato.
A condenação de Deltan pelo TCU para devolver valores pagos a outros
procuradores em diárias durante a Lava Jato foi alvo de análise Ministério
Público Federal no final de agosto, que decidiu que Deltan não causou
prejuízo ao erário e nem cometeu ato de improbidade administrativa. Além
disso, a lei exige decisão do TCU irrecorrível, e a decisão do TCU contra
Deltan é recorrível."
É como voto.
Curitiba, 29 de setembro de 2022.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
JUIZ AUXILIAR

EXTRATO DA ATA

Num. 43175198 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 16:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092916052349400000042141269
Número do documento: 22092916052349400000042141269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:51:42
RECURSO (15090) Nº 0603810-12.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: EDITORA 247 LTDA - Advogados da RECORRENTE:
GUILHERME QUEIROZ GONCALVES - DF37961, CRISTIANO ZANIN MARTINS - SP172730,
EDUARDA PORTELLA QUEVEDO - SP464676, MARIA DE LOURDES LOPES - SP77513, VICTOR
LUGAN RIZZON CHEN - SP448673 - RECORRIDO: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL -
Advogados do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, MATHEUS ALMEIDA RIOS
CARMO - PR109973.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.09.2022.